Tribunal: STF
Processo: ARE 1323093
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por W.M.O. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO RETIDO - Interposição fundada na alegação de inépcia da petição inicial, que não poderia ter sido recebida pelo magistrado a quo - Recurso intempestivo, mesmo considerado o prazo em dobro estabelecido em razão do artigo 191 do Código de Processo Civil - Rejeição. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA - Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória para deslinde da controvérsia - Inocorrência de afronta à ampla defesa - Expressão utilizada com mera força retórica - Preliminar rejeitada. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Pretensão à cominação das sanções estabelecidas na Lei n° 8.429/1992 em razão da utilização da infraestrutura pública policial, constrangendo organizadores de eventos a contratar serviços de segurança privada prestados pela Itape Security Sistemas de Segurança Patrimonial Ltda. - Interceptações telefônicas que demonstraram a atuação concertada entre delegados de polícia e particulares para beneficio próprio, em evidente afronta aos princípios que regem a administração pública - Rejeitada a impugnação à duração da interceptação telefônica, renovada por diversos períodos - Meio de obtenção de prova que pode ser prorrogado por sucessivos períodos, desde que demonstrada a necessidade para o desmantelamento das condutas criminosas - Transposição das provas obtidas, por empréstimo, que não apresenta qualquer mácula – Degravação, de todos os relatos interceptados - Desnecessidade já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente considerando a disponibilização das mídias. Esquema investigado, também, pela Polícia Federal, na "Operação Usurpação" - Condutas analisadas no âmbito criminal que corroboram as conclusões na seara cível, mesmo tendo sido afastada a configuração do crime de concussão - Imoralidade funcional qualificada caracterizada e bem comprovada - Sanções ponderadas e individualizadas, conforme preconizado pelo artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa - Sentença mantida - Exegese do disposto no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte - Apelações não providas.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, IV e XII, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido.



    O Tribunal de origem, analisando o caso concreto, concluiu, entre outros pontos, que:



    “[...]



    Na hipótese sob análise, o feito encontra-se instruído (muito bem instruído), com documentação probatória robusta, o que possibilitou aos interessados a ampla oportunidade de contestar-lhes o teor, exercendo desta forma um contra-ataque efetivo. Não é possível dizer o contrário, mormente considerando que a questão foi debatida também perante a Justiça Federal.



    […]



    5- A delatio criminis inqualificada (denúncia anônima ou apócrifa) não pode justificar, por si só, qualquer condenação judicial, seja na seara criminal, seja em processo cíveis. Exige-se atuação prévia do Estado acusação, que se certifique da veracidade dos fatos denunciados por qualquer do povo, vez que o indiciamento ou o ajuizamento de qualquer ação não pode se dar com base em ilações infundadas, sob risco de gerar constrangimento indevido e danos graves ao imputado. 



    Todavia, não é o que se constata nos autos. Houve demorada investigação, a ponto de envolver as Polícias Civil e Federal, com colheita de elementos bastantes à análise das alegações. 



    […].”



    Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito a seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 612.576-AgR, sob minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 806.641-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator